Tribunal: TJDFT
Processo: 0717838-22.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA POR MAIS DE 30 DIAS. ABANDONO DA CAUSA. VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NÃO OBSERVADA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. ART. 5o, § 6o, DA LEI 11.419/2006. PREQUESTIONAMENTO.
1. O art. 485, III, do CPC prevê a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, por não promover os atos que lhe incumbir, caso dos autos. O §1o determina que, antes da extinção do processo, a parte deve ser "intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias".
2. A Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece no caput do art. 5o que “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”. Em complemento, o § 6o do mesmo dispositivo legal prevê que “As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.”
3. Considerando que a norma processual, que rege a hipótese de extinção do processo, restou devidamente observada pelo Juízo a quo, não procede a alegação do apelante no sentido de que não ocorreu a sua intimação pessoal, de modo que a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.
4. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição do recurso é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Recurso conhecido. Negado provimento.